Tribunal: STF
Processo: Ext 1855
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extradição formulado pelo Governo de Portugal em desfavor do nacional português Luís Miguel Gomes de Almeida, regularmente apresentado pela via diplomática e com fundamento no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Portugal em 7 de maio de 1991, regido pelo Decreto n. 1.325/1994.



    O pedido de extradição se baseou na imputação da prática de crime de tráfico de drogas ocorrido entre novembro de 2010 e julho de 2011, impondo-se ao extraditando uma pena de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de prisão.



    O extraditando foi devidamente custodiado em 26/12/2023 (doc. 8). 



    Em peça de defesa, o extraditando asseverou não haver qualquer situação impeditiva da extradição, concordando com o requerimento formulado pelo Governo de Portugal (doc. 24).



    Os autos foram remetidos à PGR na data de 12/3/2024, mas não houve manifestação do órgão.



      Por entender satisfeitos os requisitos insculpidos no art. 82 da Lei n. 13.334/2017, homologuei, em 19 de abril do corrente ano, a declaração de consentimento de Luís Miguel Gomes de Almeida e deferi o pedido de extradição. Transcrevo trecho da parte dispositiva da decisão:



    [...]



    Dessa maneira, encontram-se atendidos os requisitos insculpidos no art. 82 da Lei n. 13.334/2017, inexistindo obstáculo ao processamento da extradição.



     Diante do exposto, homologo a declaração de consentimento de Luís Miguel Gomes de Almeida e defiro o pedido de extradição, para que o extraditando seja entregue na forma da legislação vigente, anotando que o Estado requerente deverá assumir o compromisso de que será efetuada a detração do tempo de prisão ao qual se submeteu o nacional português no Brasil e ainda observará, se sobrevier pena privativa de liberdade, que o seu cumprimento ocorra nos limites da legislação brasileira. 



    A entrega está também condicionada à observância, pelo Estado requerente, de todos os compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017. 



    Notifique-se o Ministério da Justiça para que comunique, por via diplomática, o Estado requerente, a fim de que, no prazo de 60 (sessenta) dias da comunicação, retire o extraditando do território nacional, nos termos do art. 92 da Lei de Migração (doc. 27).



    A decisão que deferiu a extradição voluntária transitou em julgado na data de 7 de maio deste ano, conforme certificado nos autos (doc. 31).



    Vieram-me os autos conclusos após certidão da Secretaria Judiciária do STF informando a inexistência de resposta ao ofício encaminhado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre o teor do julgamento da presente extradição (doc. 35).



    É o breve relatório.



    Decido.



    De plano, verifica-se que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal se encontra exaurida no presente caso. O processo já transitou em julgado, e foram regularmente efetuadas as comunicações ao Ministério das Relações Exteriores, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Diretor-Geral da Polícia Federal (documentos 32 a 34).



    A Primeira Turma do STF, apreciando questão de ordem suscitada pela Ministra Cármen Lúcia na Extradição n. 1.821, deliberou nesse mesmo sentido. Constou do julgamento:



    A Turma, por unanimidade, deliberou no sentido de comunicar ao Presidente do STF, Ministro Luís Roberto Barroso, acerca da necessidade de baixar imediatamente os processos de Extradição, após o trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal (EXT 1.821, Rel. Min Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Acrescento que, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o “extraditando permanecerá na prisão, à disposição do Tribunal, até o julgamento final” (RISTF, art. 213). 



    Após a autorização de entrega do extraditando, portanto, encerra-se a competência do STF, com o consequente arquivamento do feito.



    Comuniquem-se ao Ministério das Relações Exteriores, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Diretor-Geral da Polícia Federal, para que tenham ciência da presente decisão e do arquivamento que ora se reforça.



    Atribuo a esta decisão força de mandado ou ofício, caso se repute necessário.



    Publique-se.



    Arquive-se.  



    Brasília, 7 de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



Relator